Tribunal: TJSP
Processo: 2137619-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Agravo de Instrumento - Prova pericial - Arbitramento de honorários periciais – Conhecimento – Questão que implica ônus financeiro imediato para a parte processual – Regra de urgência e potencial inutilidade de eventual final julgamento de recurso de apelação – Taxatividade mitigada - STJ REsp 1696396/MT, Tema 988 e TJ/SP AI 2164834-54.2021.8.26.0000 e 2122653-04.2022.8.26.0000 – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento - Prova pericial - Arbitramento de honorários periciais – Conhecimento – Questão que implica ônus financeiro imediato para a parte processual – Regra de urgência e potencial inutilidade de eventual final julgamento de recurso de apelação – Taxatividade mitigada - STJ REsp 1696396/MT, Tema 988 e TJ/SP AI 2164834-54.2021.8.26.0000 e 2122653-04.2022.8.26.0000 – Recurso Conhecido – Restituição c.c. Indenização – Fatos da causa vinculados à eventual diferença de valor de correção monetária incidente na conta Pasep – Perícia Contábil – Limites da lide - Direito que alcança tão só os trabalhadores – servidor público ou empregado de empresa pública ativo ou aposentado - que tinham pasep antes de 17 de agosto de 1988, e que tenham sacado o saldo parcial ou integral do pasep há menos de 10 anos (depois de 2014 – artigo 205 do Código Civil) - STJ Tema 1150 – Prova daq condição – Ônus da parte autora (ser servidora pública ou empregada de empresa pública ativa ou aposentada e inscrita no pasep antes de 17 de agosto de 1988 – bem como que tenha sacado o saldo parcial ou integral do pasep há menos de 10 anos - depois de 2014 – artigo 205 do Código Civil) – Dever da parte autora de fazer acompanhar a petição inicial a apresentação de cálculos prévios, que se apresente como real e efetivo benefício econômico pretendido - artigo 292, do CPC – Prova pericial contábil – Eventual superação por simples apresentação de extrato de movimentação – Baixa complexidade do exame - Limite de valor - Resolução no 910/2023 do TJSP e Resolução no 232/2016 do CNJ - Artigo 95 do CPC – Prova de interesse da parte autora – Ônus do custeio pela parte autora – AJG – Recursos alocados no orçamento do Estado - Artigo 95, § 3o, II, do CPC e Fundo de Assistência Judiciária – FAJ (Lei Estadual n.o 4.476/84, art. 7.o e Decreto n.o 23.703/85 (alterado pelo Decreto n.o 34.462/91) – Resolução PAJ 32/04 - Inversão do ônus da prova que não significa a inversão do ônus de custeio dessa prova - STJ, AgInt no AREsp n. 959.739/SP e AgRg no AREsp n. 246.375/PR - Honorários periciais – Valor - Observância do previsto na Resolução n° 910/2023 do TJ/SP e da tabela anexa à Resolução CNJ no 232/16 – Fixação em R$ 1.500,00.
Recurso conhecido e provido.